Tribunal: STF
Processo: HC 97983
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO 
   VOTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU 
   CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. 	Os embargos de 
   declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a 
   oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento 
   obscuro, completar decisão omissa ou dirimir contradição de que 
   se reveste o julgado.
2. 	No julgamento dos embargos de 
   declaração, a regra é que não há prolação de nova decisão ou 
   julgamento, mas sim apenas clareamento do que já foi julgado.
3. 
   	Pretende o embargante a rediscussão dos fundamentos expostos no 
   voto que norteou o julgamento do habeas corpus nesta Corte
4. 
   	Não houve obscuridade, omissão ou contradição no julgamento do 
   writ perante esta Corte, tendo o voto sido claro quanto à 
   denegação do habeas corpus fundamentado no preenchimento dos 
   requisitos autorizadores da prisão preventiva.
5.	Nítida a 
   intenção do embargante de ver novamente apreciada a pretensão 
   deduzida no writ, a despeito de haver sido analisada a 
   impetração.
6. 	Embargos de declaração rejeitados.